Tribunal: TJDFT
Processo: 0715221-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS CONSIGNADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Malgrado o agravante alegue ter sido vítima de fraude e invoque o entendimento firmado na Súmula 479 do STJ[1], não é possível concluir, no presente momento processual, se o golpe do qual foi vítima decorreu de violação por parte da instituição financeira agravada do dever de gerir com segurança as movimentações financeiras dos seus clientes, a caracterizar o fortuito interno, ou de culpa exclusiva do Agravante ou de terceiros, situação que configurara o fortuito externo capaz de ilidir a responsabilidade objetiva do fornecedor.
2. Antes da instauração do contraditório e da dilação probatória, não há como reconhecer que a instituição financeira que concedeu o empréstimo participou, ilicitamente, da suposta fraude da qual o agravante alega ter sido vítima, de modo que não há fundamento jurídico para que seja determinada a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, referentes a empréstimo que, pelo menos a priori ̧ foi regularmente contratado.
3. A procedência da alegação do agravante de que são falsas as assinaturas apostas no contrato de empréstimo apresentado pela instituição financeira e que a taxa de juros indicada no documento não foi a mesma por ele contratada também demanda dilação probatória e a instauração do contraditório.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.

[1] Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”